Tribunal: TJSP
Processo: 2235155-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Espólio que conta com débitos superiores ao valor dos bens inventariados – Decisão que deferiu a venda particular de imóvel integrante do espólio por preço inferior ao valor da avaliação – Agravante que postula a tentativa de venda por leilão judicial – Recorrente, entretanto, que não havia se manifestado em face das decisões nas quais foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Espólio que conta com débitos superiores ao valor dos bens inventariados – Decisão que deferiu a venda particular de imóvel integrante do espólio por preço inferior ao valor da avaliação – Agravante que postula a tentativa de venda por leilão judicial – Recorrente, entretanto, que não havia se manifestado em face das decisões nas quais foi fixada a forma de venda e se deferiu prazo para a apresentação de propostas de particulares – Preclusão – Hasta pública que não garante a alienação do bem pelo valor da avaliação – Preferência legal, nos termos do art. 881 do CPC, à adjudicação ou à alienação por iniciativa particular – Ausência de impugnação oportuna à publicidade dada ao procedimento adotado – Concordância dos demais herdeiros e credores – Recurso desprovido.